Tribunal: STJ
Processo: 2012850-81.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104427 - SP
(2025/0445184-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDGARD PINTO SOARES JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO ENRICO ARVATI DÓRO - SP194114
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO GONCALVES CANEIRA
AGRAVADO
: INTERIOR MOVEIS JACI LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial e recai sobre
indeferimento da gratuidade de justiça decidido em agravo de instrumento.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento da gratuidade e o diferimento das custas para o final do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Súmula n. 182 do STJ;
(ii) saber se houve violação dos arts. 4o, § 4o, e 5o da
quanto à
Lei n. 1.060/1950,
presunção de hipossuficiência; e (iii) saber se houve violação do
do CPC
art. 140
por ausência de análise dos documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, porque a suposta violação do
do CPC
art. 140
não foi debatida no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a se manifestar sobre o tema.
7. No que tange à suposta violação dos arts. 4o, § 4o, e 5o da Lei n. 1.060/1950,
incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da negativa de gratuidade de
justiça exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA56115551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be63597a-eba4-4abc-aeaa-b53073b96504

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e negar
provimento ao agravo em recurso especial.
: “1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando há
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de
debate na instância antecedente sobre o dispositivo legal indicado no recurso
especial impede o seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão da parte recorrente demanda
reexame do conjunto fático-probatório.”
: CPC,
arts. 4o, § 4o, e
Dispositivos relevantes citados
art. 140; Lei n. 1.060/1950,
5o; RISTJ, art. 259, § 6o.
: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.983.350/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/3/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/9/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.372.130/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
13/11/2018;
AREsp n. 1.022.432/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/5/2017;
REsp n. 2.231.220/ES,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/3/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.247.281/SP,
em 2/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be63597a-eba4-4abc-aeaa-b53073b96504

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104427 - SP
(2025/0445184-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDGARD PINTO SOARES JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO ENRICO ARVATI DÓRO - SP194114
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO GONCALVES CANEIRA
AGRAVADO
: INTERIOR MOVEIS JACI LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial e recai sobre
indeferimento da gratuidade de justiça decidido em agravo de instrumento.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento da gratuidade e o diferimento das custas para o final do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Súmula n. 182 do STJ;
(ii) saber se houve violação dos arts. 4o, § 4o, e 5o da
quanto à
Lei n. 1.060/1950,
presunção de hipossuficiência; e (iii) saber se houve violação do
do CPC
art. 140
por ausência de análise dos documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, porque a suposta violação do
do CPC
art. 140
não foi debatida no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a se manifestar sobre o tema.
7. No que tange à suposta violação dos arts. 4o, § 4o, e 5o da Lei n. 1.060/1950,
incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da negativa de gratuidade de
justiça exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e negar
provimento ao agravo em recurso especial.
: “1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando há
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de
debate na instância antecedente sobre o dispositivo legal indicado no recurso
especial impede o seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão da parte recorrente demanda
reexame do conjunto fático-probatório.”
: CPC,
arts. 4o, § 4o, e
Dispositivos relevantes citados
art. 140; Lei n. 1.060/1950,
5o; RISTJ, art. 259, § 6o.
: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.983.350/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/3/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/9/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.372.130/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
13/11/2018;
AREsp n. 1.022.432/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/5/2017;
REsp n. 2.231.220/ES,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/3/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.247.281/SP,
em 2/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDGARD PINTO SOARES
JUNIOR contra decisão da Presidência do STJ que, com amparo nos arts. 21-E, V,
e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (fls. 366-373).
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior
art. 259,
Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão de fls. 361-362.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDGARD PINTO
SOARES JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fulcro na
Súmula n. 7 do STJ (fls. 328-330).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
agravo de instrumento nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 296):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício
da gratuidade de justiça ao exequente, que alega não possuir condições de arcar com
os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente possui direito
à gratuidade de justiça, considerando sua alegada incapacidade financeira.
III. Razões de Decidir
3. A documentação apresentada pelo recorrente não demonstra inexistência de
recursos para arcar com os encargos processuais.
4. A jurisprudência do STJ e do TJSP exige comprovação efetiva da
impossibilidade de arcar com os custos processuais, o que não foi demonstrado pelo
agravante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça requer
comprovação de insuficiência de recursos. 2. A simples alegação de incapacidade
financeira, sem documentação suficiente, não é apta para a concessão do benefício.
Legislação Citada:
o, XXXV e LXXIV;
o;
CF/1988, art. 5
Lei 1.060/50, art. 4
CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Raul
AREsp 552134/RS,
Araújo, j. 20.11.2014; TJSP, Agravo de Instrumento 2193891-49.2023.8.26.0000,
Rel. Simões de Almeida, j. 18.12.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2273504-
21.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 16.12.2023; TJSP, Agravo de
Instrumento 2269920-43.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 13.12.2023.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, § 4o, e 5o da
porque o acórdão teria negado
Lei n. 1.060/1950,
vigência à disciplina da presunção de hipossuficiência e às condições para
deferimento da assistência judiciária gratuita;
b) 140 do CPC, já que o acórdão recorrido não teria observado o dever
de decidir com análise dos documentos juntados e das questões relevantes
suscitadas.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por afronta do
do Código de Processo Civil e se determine o
art. 140
retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos documentos; requer
ainda o provimento do recurso para que se conceda a justiça gratuita ou,
subsidiariamente, se defira o recolhimento das custas ao final do processo.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 327.
Pois bem.
Inicialmente, destaco que a questão infraconstitucional relativa à
violação do
do Código de Processo Civil não foi objeto de debate no
art. 140
acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração para
provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

No que tange à aduzida violação dos arts. 4o, § 4o, e 5o da Lei n.
a irresignação não reúne condições de prosperar.
1.060/1950,
O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a
declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.983.350/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2022,
25/4/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2021,
30/9/2021;
e AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.372.130/SP,
julgado em
DJe de
13/11/2018,
20/11/2018.
Ademais, "o critério jurídico para avaliação de concessão do benefício
da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos,
considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira
do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal
benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da
benesse" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.022.432/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
19/5/2017)
Observa-se que o acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
O Tribunal
soberano no contexto fático-probatório dos autos,
a quo,
consignou que, dos extratos bancários apresentados pelo recorrente, os valores
recebidos não condiz com a insuficiência de recursos defendida.
Asseverou que o recorrente deixou de apresentar os extratos bancários
de todas as suas contas bancárias, havendo indicação de realização de transferência
entre contas de mesma titularidade.
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

Concluiu, assim, que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira,
razão pela qual manteve a decisão que negou as benesses da justiça gratuita.
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 300-301):

No caso, a despeito de ter informado que está desempregado e, por isso, não
possuir condições de arcar com os encargos processuais, dos extratos bancários
apresentados a fls.
que abrangem o período de 02.12.2024 a 27.01.2025,
244/246,
ou seja, intervalo inferior a sessenta dias, verifico que recebeu valores que superam
R$18.500,00, o que, obviamente, não condiz com a insuficiência de recursos
defendida.
Ademais, o recorrente deixou de apresentar os extratos bancários de todas as
suas contas bancárias, uma vez que há indicação de realização de transferência entre
contas de mesma titularidade no extrato de fls. 244/246.
Assim, como não demonstrada a hipossuficiência financeira, de rigor a
manutenção da decisão agravada com a negativa do benefício e o diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo, tal qual compreendeu a douta
julgadora singular, ressaltando-se, outrossim, que as custas processuais constituem
verdadeira taxa judiciária, com natureza de tributo, que não pode ser afastada apenas
com base em alegações não amparadas por outros elementos trazidos aos autos, sob
pena de injusta oneração a toda a coletividade.

À vista disso, enfrentar a irresignação da parte recorrente e rever o
entendimento da Corte de origem, claramente formado a partir das circunstâncias
fáticas e probatórias do caso em exame, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via
do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
AUDITORA
DA
RECEITA
FEDERAL
APOSENTADA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS QUE COMPROMETAM A RENDA.
INDEFERIMENTO OU REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE MANTIDO. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE NO RECURSO. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem caráter
relativo, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a
inexistência de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.
2. A percepção de renda elevada, sem prova de encargos que comprometam
substancialmente o orçamento, afasta a condição de hipossuficiência necessária à
concessão da gratuidade da Justiça.
3. O reexame das conclusões do Tribunal de origem quanto à renda e às
despesas da parte demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.231.220/ES,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
2/3/2026,
5/3/2026,

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO
DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 944, AMBOS DO CC/02.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PEDIDO JÁ
INDEFERIDO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu, com amparo no contexto fático
probatório, que a hipossuficiência alegada não foi comprovada.
Assim, rever as conclusões quanto à justiça gratuita demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é
[...]
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.247.281/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
2/3/2026,
5/3/2026,

Afinal, é assente na jurisprudência desta Corte que quando a solução da
controvérsia envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável o recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo interno e reconsidero a decisão de
fls. 361-362 para, conhecendo do agravo em recurso especial, negar-lhe
provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:57
Código de Controle do Documento: 8eaa3701-4147-4ac5-8b53-fa3862ad9ba0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.104.427 / SP
Número Registro: 2025/0445184-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003965020238260358 20128508120258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDGARD PINTO SOARES JUNIOR
ADVOGADO : GUSTAVO ENRICO ARVATI DÓRO - SP194114
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO GONCALVES CANEIRA
AGRAVADO
: INTERIOR MOVEIS JACI LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDGARD PINTO SOARES JUNIOR
ADVOGADO : GUSTAVO ENRICO ARVATI DÓRO - SP194114
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO GONCALVES CANEIRA
AGRAVADO
: INTERIOR MOVEIS JACI LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56085978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: 384e1517-0fd6-4cfa-b934-c47b9f534805

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: 384e1517-0fd6-4cfa-b934-c47b9f534805